Tribunal: TJES
Processo: 5007406-47.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Revogação/Anulação de multa ambiental
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007406-47.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO – CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR - PROCESSO ADMINISTRATIVO – PROCON MUNICIPAL – AGÊNCIA BANCÁRIA - ATENDIMENTO PRIORITÁRIO - INOBSERVÂNCIA - APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - VALOR DA MULTA – DESPROPORCIONALIDADE - RAZOABILIDADE – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
” (STJ, AgInt no REsp n. 2.063.730/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 16/8/2023).

2. Conquanto não seja dado ao Poder Judiciário imiscuir-se nas decisões da Administração Pública, compreende-se ser plenamente possível o controle judicial excepcional de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, sem que essa intervenção implique em violação ao postulado fundamental da separação de poderes. Precedente TJES.

3. Na hipótese, resta evidenciado o motivo que alicerçou a penalidade administrativa imposta pelo órgão municipal de proteção ao consumidor, não havendo que se falar em nulidade do ato administrativo.

4. A fixação de multa administrativa em valor excessivo, à luz do caso concreto, consubstancia violação aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser adequada a parâmetros razoáveis peculiares à situação fática subjacente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e conhecer e negar provimento ao recurso interposto por Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007406-47.2022.8.08.0024

APELANTE/APELADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO/APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR

VOTO

Cuidam os autos de “ação anulatória” ajuizada por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, doravante denominada Requerente, em desfavor do INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, doravante denominado Requerido, por meio da qual a primeira pugna pela anulação da multa aplicada no processo administrativo nº. nº 32.001.004.19-0045518.

Pela sentença id 8892243, o MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir o valor da multa administrativa do valor originário de R$ 23.155,44 (vinte e três mil, cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) para 2.000 (dois mil) VRTEs.

Irresignado, o INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR interpôs recurso de apelação (id 8892246), por meio do qual alega, em síntese, (a) a legalidade do procedimento administrativo e a validade da multa imposta; (b) a proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada de 7.131 VRTE ́s, que correspondia, à época, ao valor de R$ 23.155,44 (vinte e três mil, cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), porquanto aplicado em consonância com as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, bem como nos atos normativos que disciplinam a dosimetria da multa no plano estadual.

A EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A interpôs o recurso de apelação id 8892247, por meio do qual alega, em síntese, (a) que o PROCON extrapolou sua competência e invadiu atribuição exclusiva do Poder Judiciário, pois aplicou sanção decorrente de reclamação individual de consumidor, infringindo a essência de seu poder de polícia, que teria por objetivo zelar pela coletividade; (b) a inexistência de falha na prestação dos serviços prestados pela concessionária, razão pela qual não há embasamento fático e jurídico para a imposição da multa administrativa.

Pois bem.

Levando em conta a identidade da matéria deduzida nas razões recursais reciprocamente apresentadas, passo ao exame conjunto dos recursos interpostos, iniciando pelo enfrentamento das razões recursais opostas pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, em razão da prejudicialidade.

Prefacialmente, impõe-se rejeitar à alegação de impossibilidade de aplicação de penalidade em decorrência de reclamação individual de consumidor.

Consoante cediço, é inequívoco que a inobservância dos preceitos de ordem pública encartados no Código de Defesa do Consumidor pode render ensejo à aplicação de multa administrativa pelo órgão de defesa do consumidor competente, com fundamento no artigo 56, inciso I, combinado com o artigo 57 e art. 105, todos do Código de Defesa do Consumidor.

A aplicação de multa administrativa, ainda que em processo deflagrado a partir de reclamação individual de consumidor, externa a manifestação do poder de polícia da Administração Pública, inexistindo impedimento legal que obste a atuação do Poder Público a partir de situação concreta levada ao conhecimento por um particular ao órgão de proteção ao consumidor.

Sobre a questão, sobreleva acentuar que “
é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
” (STJ, AgInt no REsp n. 2.063.730/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 16/8/2023). (g.n.)

De outro lado, conquanto não seja dado ao Poder Judiciário imiscuir-se nas decisões da Administração Pública, compreende-se ser plenamente possível o controle judicial excepcional de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, sem que essa intervenção implique em violação ao postulado fundamental da separação de poderes.

Nesta linha de intelecção, esta Colenda Primeira Câmara Cível, ao tratar dessa matéria, já se manifestou assentando que “a validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170027262, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2023). (g.n.)

No caso sub examine, observa-se que o processo administrativo nº 32.001.004.19-0045518 (id 8892043) originou-se da reclamação de 01 (uma) consumidora – Sra. Maria Noezia Bersani – que comparecera ao Procon estadual, reclamando que os valores cobrados a título de consumo de energia elétrica estariam muito acima dos que pagava habitualmente e que efetivamente não consumiu o que foi faturado.

De acordo com o contexto dos autos, relata a consumidora que contestou a cobrança junto à concessionária e que esta identificou a existência de erro no faturamento, o que rendeu ensejo ao reajuste da fatura para 305 kwh, com vencimento em 18/10/2019. No entanto, a consumidora foi surpreendida com uma nova cobrança de 646 kwh referente ao período de 12/09 a 15/10/2019, o que considerou indevido e abusivo.

Após trâmite regular do processo, em que assegurado o contraditório e ampla defesa à pessoa jurídica, a autoridade administrativa proferiu decisão reconhecendo que a empresa reclamada não apresentou provas suficientes para justificar a cobrança contestada pela consumidora. Foi considerado que, apesar de alegar que não havia irregularidades nas medições e no medidor, a reclamada não forneceu um laudo técnico que comprovasse a aferição do medidor, conforme solicitado pela consumidora e exigido pela resolução 414/2010 da ANEEL.

A conclusão também levou em consideração o fato de que, embora a empresa tenha enviado equipes técnicas para inspeção e afirmado que não foram encontradas falhas no sistema de distribuição, a consumidora apresentou evidências, como fotos do medidor mostrando discrepâncias nas leituras e o aumento inesperado de consumo no período em que a equipe realizou procedimentos na rua. Essas falhas de esclarecimento e a ausência de um laudo técnico incontestável indicaram uma má prestação de serviço por parte da distribuidora, o que fundamentou a contestação da cobrança pela consumidora.

Com base nos elementos de prova constantes nos autos, fundamentou o douto magistrado na sentença impugnada que “
analisando o teor de cópia da referida decisão juntada aos autos (ID12637459 c/c ID12637465), vejo que, ao contrário das alegações exordiais, há farta fundamentação jurídica, aplicando a legislação consumerista em face da conduta da requerente, que não comprovou não ter ferido as normas aplicadas no ato administrativo aqui atacado.
”

No caso em apreço, portanto, o exame do conjunto probatório carreado aos autos permite concluir pela existência da circunstância fática que alicerçou a lavratura do autor de infração.

No que concerne à sanção aplicada, é inequívoco que a inobservância dos preceitos de ordem pública encartados no Código de Defesa do Consumidor pode render ensejo à aplicação de multa administrativa pelo órgão de defesa do consumidor competente, com fundamento no artigo 56, inciso I, combinado com o artigo 57 e art. 105, todos do Código de Defesa do Consumidor.

O referido art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, preceitua os critérios de aplicação da multa administrativa, estabelecendo que o montante será graduado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Veja-se:

“Art. 57 - A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.”

Na hipótese vertente, a multa aplicada pelo órgão estadual de defesa ao consumidor, no valor de 7.131 VRTE ́s, que correspondia, à época, ao valor de R$ 23.155,44 (vinte e três mil, cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), não observou, a meu sentir, a necessária razoabilidade e proporcionalidade para com as circunstâncias do caso concreto, o mesmo se observando em relação ao montante arbitrado na sentença, de 2.000 (dois mil) VRTEs, que, em valores atuais, perfaz o valor de R$ 9.006,40 (nove mil, seis reais e quarenta centavos).

Consoante cediço, é necessária a realização de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade dentre os critérios estabelecidos no supracitado art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e as circunstâncias do caso concreto, de modo que a multa aplicada não se distancie das peculiaridades daquele caso concreto e se apresente como fonte de enriquecimento sem causa por parte do órgão público.

Neste contexto, e analisando as circunstâncias do caso vertente, tem-se que a multa administrativa fixada pelo Estado do Espírito Santo se revela desproporcional e desarrazoada face à situação dos autos, além de afastar-se dos parâmetros usualmente fixados por esta Egrégia Corte de Justiça Estadual em casos envolvendo o mesmo contexto fático e jurídico dos presentes autos:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CDC. MULTA APLICADA PELO PROCON. VALOR DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO DA MULTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO POR CADA PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Discute-se a legalidade da multa administrativa imposta pelo PROCON Estadual à EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, considerando o desrespeito às normas consumeristas.

2. Consumidor surpreendido com a fatura do mês de fevereiro de 2018, no valor de R$1.377,60, sendo que o seu consumo real, habitualmente, era em torno de R$300,00. Ato contínuo, foi imposta, administrativamente, multa no importe de R$18.524,35 (dezoito mil, quinhentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos) em desfavor da apelante.

3. Ausência de qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Procon Estadual que, após verificar infringência ao Código de Defesa do Consumidor, aplicou a sanção observado o devido procedimento administrativo. Todavia, especificamente sobre o valor da penalidade, ressalta-se que a multa deve ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Nestes termos, a decisão administrativa que fixou o valor da multa em R$18.524,35 se afigura excessivamente onerosa no caso concreto, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. In casu, em que pese os procedimentos administrativos ora questionados tenham se desenvolvido sob o contraditório e a ampla defesa, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública. 6. Sob tais premissas, é razoável reduzir a multa para R$ 5.000,00, valor este que reflete quase quatro vezes o valor da cobrança indevida e que se revela apto a cumprir a função a que se destina, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza. 7. Recurso parcialmente provido.

(TJES - Apelação Cível nº 0007078-42.2021.8.08.0024; Relatora: Débora Maria Ambos Correa da Silva; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 17.08.2023)

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores.

2. Evidenciado que em três procedimentos administrativos questionados os contratos foram firmados pelo consumidor, com apresentação de cópia do pacto e do documento utilizado na contratação, é de se anular a multa aplicada em tais procedimentos.

3. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

4. Nessa linha de raciocínio, nos demais procedimentos administrativos mostra-se desproporcional a imposição de multa em patamares diversos para o sancionamento de uma mesma conduta – realização de empréstimo e descontos sem a contratação pelo consumidor, de modo que as multas devem ser reduzidas para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada, por mostrar-se mais consentâneo com a gravidade dos fatos que levaram à aplicação da sanção.

5. Recurso parcialmente provido.

(TJES - Apelação Cível nº 5004089-80.2022.8.08.0011; Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 01.11.2023)

Sendo assim, por considerar que o valor da multa administrativa aplicada não se afigura proporcional e razoável, penso deva ser reduzido o seu montante para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, considerando a fundamentação até aqui delineada, impõe-se o desprovimento do recurso interposto pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR.

.

C
ONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço do recurso interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e lhe dou parcial provimento para
(i)
reduzir o valor da multa administrativa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Conheço do recurso interposto pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR e lhe nego provimento.

Considerando a nova feição sucumbencial dada à lide, e levando em conta os critérios estabelecidos nos incisos I a IV, do § 2º, e do §3º, do art. 85, do Código de Processo Civil, cada parte arcará com a sucumbência recíproca, na proporção de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido respectivamente. Custas
pro rat
a,
devendo-se observar a dispensa em relação ao ente estatal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.